Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728261-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELLO REFRIGERACAO EIRELI - EPP, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, HILDA MADUREIRA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Cartão BNDES – R$ 232.938,88), indeferiu os pedidos do exequente/agravante de pesquisa de bens dos executados/agravados via Sniper e de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para que informe a existência de vínculo empregatício em nome deles. Alega, em síntese, que: 1) o objetivo do envio do Ofício ao Caged é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício dos executados, para que se possa analisar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência deles; 2) em relação ao Sniper, ainda que diversos sistemas já tenham sido utilizados, não houve pesquisa em Tribunais Eleitoral e Marítimo, ANAC e Secretaria da Receita Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja determinada a pesquisa Sniper e o envio de ofício ao Caged. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos quanto à pesquisa ao Sniper, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou das decisões agravadas: (...) A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. (...) Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são, em regra, impenhoráveis. (...) Ocorre que, em relação ao Sniper, considerando que sua base de dados é mais ampla que o Sisbajud e o Infojud, entendo que o deferimento da pesquisa a esse sistema tenha potencial para dar mais efetividade à execução. Nesse sentido: (...) 3. Se for possível assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada. (...) (Acórdão 2009775, 0708604-63.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) (...) 4. A consulta ao SNIPER, sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 do CNJ, integra diferentes bases de dados e apresenta de forma visual vínculos patrimoniais e societários entre pessoas físicas e jurídicas, permitindo maior agilidade e efetividade na localização de ativos. 5. O SNIPER está operacional e devidamente integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, com acesso franqueado aos magistrados do TJDFT, não havendo justificativa para indeferir seu uso quando disponível e pertinente ao caso. 6. A existência de buscas anteriores em outros sistemas, ainda que individualmente, não substitui nem impede a utilização do SNIPER, cuja principal finalidade é realizar cruzamento de dados de forma centralizada, promovendo uma investigação patrimonial mais eficiente. 7. A jurisprudência da Corte reconhece a legitimidade do uso do SNIPER como instrumento de efetividade da execução, sobretudo após tentativas infrutíferas de localização de bens por meios convencionais. (...) (Acórdão 2005045, 0704393-81.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Já em relação ao Caged, não há indícios de efetividade dessa medida, considerando que a eventual existência de vínculo de emprego seria identificada nas consultas já realizadas, sem sucesso, ao Sisbajud e ao Infojud. No mesmo sentido: “(...) 4. Ocorre que, sendo a parte executada ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal. 5. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante. (...)” (Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) “(...) O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais. Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua. (...)” (Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) De qualquer forma, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator